Tribunal: STF
Processo: HC 219381
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Livramento condicional. Não preenchimento do requisito subjetivo. Prática de falta grave no curso da execução da pena. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Reexame de acervo fático-probatório. Exame criminológico. Supressão de instância. Inviabilidade. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ageu Motta e outro em favor de Lucas Moreira Teixeira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, exarado nos autos do HC 743.420/SP (eventos 5 e 6).



    No curso da execução da pena do Paciente, o magistrado de primeiro grau indeferiu pedido de livramento condicional (evento 3).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO CUMPRIMENTO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA.



    1. Para obter a progressão de regime e o livramento condicional, além de preencher o requisito objetivo, consistente no cumprimento de pena por certo lapso temporal, o reeducando deve satisfazer o requisito subjetivo, demonstrando possuir condições pessoais favoráveis para tanto.



    2. A falta grave praticada pelo apenado durante o cumprimento da pena, embora não interrompa a contagem do prazo para o livramento condicional, justifica o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo.



    3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.



    4. Agravo regimental desprovido.”



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação da decisão indeferitória do livramento condicional pleiteado. Sustenta o preenchimento dos requisitos subjetivo e objetivo para concessão da benesse. Aponta circunstâncias favoráveis ao Paciente, como bom comportamento e ausência de falta disciplinar recente. Argumenta que a gravidade abstrata do crime, a fixação de regime inicial fechado para cumprimento da pena e a falta disciplinar reabilitada não impedem a concessão do benefício. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de livramento condicional em favor do Paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    Ab initio, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019).



    De qualquer maneira, não detecto manifesto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Ao tratar do livramento condicional, Cézar Roberto Bitencourt pontifica que “por meio desse instituto, coloca-se no convívio social o criminoso que apresenta, em determinado momento do cumprimento da pena, suficiente regeneração” (Código Penal Comentado, 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 347).



    Consabido que o Juízo das Execuções Penais poderá conceder livramento condicional ao condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de que trata o art. 83 do Código Penal (redação dada pela Lei 13.964/2019), verbis:



    “Art. 83 – O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:



    I – cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;



    II – cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;



    III – comprovado:



    a) bom comportamento durante a execução da pena;



    b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;



    c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e



    d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;



      IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; 



    V – cumprido mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.



    Parágrafo único – Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.” 



    Ostentar bom comportamento carcerário não é garantia de que o condenado está apto a ser reinserido no âmbito social. O magistrado de primeiro grau, ao examinar as condições subjetivas do sentenciado, utiliza o atestado de comportamento carcerário apenas como subsídio para formação de sua convicção. 



    Nesse sentido, este Supremo Tribunal Federal já decidiu que “a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador” (RHC 121.851/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 17.6.2014). 



    Na hipótese, não obstante o Paciente ter completado o lapso temporal exigido para a concessão do livramento condicional, não preenche requisito subjetivo imprescindível ao deferimento da benesse. 



    Sobre a questão, a Corte Superior reputou bem fundamentado o ato decisório que afastou a aplicação do benefício de livramento condicional, visto que “para a concessão de progressão de regime e livramento condicional, além de preencher o requisito objetivo, consistente no cumprimento de pena por certo lapso temporal, o reeducando deve alcançar o requisito subjetivo, demonstrando possuir condições pessoais favoráveis para tanto. A falta grave praticada durante o cumprimento da pena, embora não interrompa a contagem do prazo para o livramento condicional, justifica o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo. Ademais, por não estar previsto, no art. 83, III, do Código Penal, nenhum limite temporal para a análise do requisito objetivo para concessão do benefício do livramento condicional, o magistrado deverá verificar todo o período de cumprimento de pena. In casu, a instância ordinária fundamentou sua decisão no histórico prisional conturbado do apenado durante a execução da pena, uma vez que foram constatadas faltas graves, uma delas recém reabilitada (5/3/2021), consistente em desobediência e desrespeito a funcionário (fl. 20)’.



    Nesse espectro, a orientação jurisprudencial desta Casa é firme no sentido de que ‘A modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena prevista no art. 83, III, do Código Penal, inocorrente no caso em exame, pela falta grave cometida pelo paciente” (HC 136.376/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 02.5.2017); ‘As inúmeras infrações disciplinares de natureza grave praticadas pelo paciente, no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional. Precedentes. 3. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 4. Ordem denegada” (HC 126.232/MS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 07.4.2015); ‘Para verificar o preenchimento do requisito de boa conduta carcerária, exigido para a concessão do benefício do livramento condicional, far-se-ia necessário o reexame aprofundado de fatos e provas, cuja análise é inviável em sede de habeas corpus, ainda mais diante do quadro de reiteradas práticas disciplinares graves ao longo da execução criminal. 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida’ (HC 118.297/SP, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 14.9.2016); e ‘2. Livramento condicional. Decisão do Tribunal de origem que não concedeu ao paciente a fruição do benefício, ao fundamento de não preenchimento do requisito subjetivo. Fuga do estabelecimento prisional. 3. Decisão devidamente motivada. Ausência de constrangimento ilegal. 4. Ordem denegada.” (HC 113.763/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 04.10.2013). 



    Anoto, por fim, que para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou “inviável a utilização de habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a verificar se o paciente ostenta ou não boa conduta carcerária apta o suficiente para o deferimento do benefício executório”. (RHC 119.610/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 14.02.2014).



    De resto, quanto ao pedido de realização de exame criminológico, observo que a matéria não foi objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, há óbice à apreciação do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora